Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707786-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: REGINA CELIA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEIS DISTRITAIS 5.008.2012 E 6.523/2020. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cabe ao réu apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno, ou seja, na contestação, sob pena de preclusão. Portanto, a apreciação de questão suscitada somente na fase recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Os valores requeridos foram constituídos em período anterior à edição da Lei n. 6.523/2020, a qual, não trata, especificamente, do pagamento retroativo requerido. Logo, não há que se falar em suspensão do feito. 3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 (art. 9o, incisos I e II) para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde. 4. Em 2012, foi editada a Lei Distrital no 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde, reduzindo o seu percentual e, fixando data certa para a sua extinção. 5. Em que pese o Distrito Federal não ter cumprido o previsto na Lei Distrital no 5.008/12, implementando a última parcela do aumento, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia” (Súmula Vinculante no 37 do STF). 6. Recurso voluntário parcialmente conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 5.008/2012, e 19, §1o, inciso IV, e 22, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei Complementar no 101/2000, sustentando que está sofrendo uma grande perda em sua remuneração pelo não cumprimento, por parte do recorrido, do aumento previsto na Lei 5.008/2012. Afirma que essa situação é ilegal e abusiva, uma vez que a lei é constitucional e deveria ser cumprida em sua integralidade. Assevera que o direito fundamental do servidor em perceber devidamente seus proventos não pode ser limitado em razão da escassez orçamentária, haja vista a previsão legal de que as despesas decorrente de decisão judicial ou determinação legal que adequam a remuneração do servidor a qualquer título não são computadas para fins do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37 e 169, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 5.008/2012, e 19, §1o, inciso IV, e 22, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei Complementar no 101/2000, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). De igual modo, não cabe dar curso ao apelo extremo quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, inciso II, 37 e 169, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1282001 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 8/3/2021) e o RE 1303656 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024